Tribunal: TJES
Processo: 5041230-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041230-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYLA MARRIEL MOREIRA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041230-60.2023.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória – 4° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LAYLA MARRIEL MOREIRA, BRYNNER LUDGERO DAZILIO SOUZA

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AEREO. CONDUTA EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO DA ANAC. ALTERAÇÃO DE VIO PREVIAMENTE INFORMADA AOS PASSAGEIROS. ASSENTOS MODIFICADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E MANTIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelos Autores, ora Recorrentes em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., alegando que adquiriram passagens aéreas junto à requerida de ida e volta para Porto Alegre, partindo de Vitória e com conexão em São Paulo (partida 01/11/2023, 11:40, chegada às 18:25; retorno 08/11/2023, 06:20, chegada às 10:20). Narram que que no primeiro trecho da viagem tiveram problemas com os assentos que, posteriormente foram resolvidos e, no regresso o voo havia sido unilateralmente alterado pela requerida, gerando 06 horas adicionais de trânsito (retorno 08/11/2023, 06:20, chegada às 16:30). Por fim, pleitearam indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Não é o ilícito que é a gênese do dever de indenizar e sim o dano. No sistema de responsabilidade civil, inexiste responsabilidade sem dano. Nesse ponto, os autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar a ocorrência de danos morais (art. 373, I, do CPC). A simples comprovação da falha de prestação do serviço não é suficiente para dar azo à indenização, já que “a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante” (AgRg no ReSP 1.269.246/RS). Assim, não merece guarida o pedido autoral. Diante do exposto, confirmo a tutela antecipada concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC.

(3). Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente evidenciado que a apesar da falha na prestação de serviço da Recorrida em virtude da alteração do voo de retorno dos Recorrentes, evidenciado nos autos eletrônicos que a Recorrida prestou o seu dever de informação quase duas semanas antes da viagem de regresso, ou seja em 25/10/2023 (id 35093978), em conformidade com o art. 20, II da resolução n° 400/2016 da ANAC.

(5). Prosseguindo, com relação à reclamação dos assentos em desconformidade com o contratado para o voo original, entendo como mero inadimplemento contratual.

Conforme o ensinamento do eminente Des. Sergio Cavalieri Filho, “o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral, por que não agridem a dignidade humana”.

Ora, para a configuração do dano moral é necessário o acréscimo de circunstâncias concretas efetivamente capazes de produzir lesão extrapatrimonial de alguma relevância na pessoa que a elas se submete, o que não ficou caracterizado no caso em comento.

(6). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)